Tribunal: TJDFT
Processo: 0726483-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BOAVENTURA CORTES DA SILVA, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu em parte impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva deduzido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A ação coletiva foi ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIKONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL – SINDSER com pedido declaratório de inexistência de relação jurídico-tributária e repetição de indébito. Por sentença, o pedido foi julgado procedente para reconhecer a não incidência de imposto de renda sobre a parcela do auxílio-creche e condenar o DISTRITO FEDERAL à repetição do indébito relativamente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. No cumprimento de sentença, controverte-se acerca da alíquota efetivamente aplicada ao auxílio-creche. O credor elaborou seus cálculos considerando a incidência da alíquota de 27,5% linearmente sobre o auxílio-creche. O ente público sustentou que haveria excesso de execução, posto que o imposto de renda é escalonado e possui alíquotas diversas que incidem sobre cada faixa de renda, razão pela que é necessária a apuração da alíquota efetiva para elaboração dos cálculos. Pela decisão agravada, o juízo acolheu a alegação de excesso de execução e homologou as contas apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL. Nas razões recursais, o agravante repristinou os argumentos deduzidos perante o juízo monocrático. Requereu o provimento do recurso para rejeitar a alegação de excesso de execução e homologar seus cálculos. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move BOAVENTURA CORTES DA SILVA e outro, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese excesso de execução em razão da utilização de alíquota em percentual diverso do devido (ID 150161607). Os autores se manifestaram sobre a impugnação na peça de ID 152934566 e afirmaram a correção dos cálculos apresentados em sua planilha. Foi proferida a decisão de ID 153093561, que apreciou as preliminares apresentadas e determinou aos autores que comprovassem os valores descontados e o período de desconto. O autor se manifestou na peça de ID 156732340, corroborando os cálculos anteriormente apresentados. O réu se manifestou na peça de ID 159899292, ratificando a sua impugnação. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença individual, referente ao título executivo de ID 138567157, proferido nos autos da ação coletiva n° 0701159-81.2018.8.07.0018, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, promovida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal - SINDSER, que condenou o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento ação. O réu afirmou que há excesso de execução em razão da utilização pelos autores de alíquota de desconto em percentual superior ao devido, pois eles utilizaram a quinta faixa do imposto de renda (27,50%) sobre os valores recebidos a título de auxílio-creche ou pré-escolar, quando na verdade deve ser apurada a alíquota efetiva aplicada. Os autores afirmaram em sua petição inicial que o valor foi comprovado pelo próprio réu na ação coletiva, tendo procedido apenas à sua atualização. Todavia, no documento juntado sob o ID 143816986 há apenas a afirmação de que a Fazenda Pública não se opõe aos cálculos apresentados em sede de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, que foram fixados em sentença no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo ainda anexado relação de servidores. Também não juntaram qualquer documento que comprove efetivamente o valor retido a título de imposto de renda sobre o auxílio recebido, ressaltando apenas o seu enquadramento na alíquota de 27,5% (vinte e sete e meio por cento) ou em razão do valor total de sua remuneração. Não há, portanto, nenhum documento juntado aos autos que comprove quanto foi efetivamente descontado do autor a título de imposto de renda sobre o auxílio creche ou pré-escolar. O que há de fato comprovado nos autos é que, conforme manual oficial do imposto de renda retido na fonte, a alíquota de 27,50% utilizada pelos autores não corresponde à alíquota efetiva, pois há diversos valores que devem ser deduzidos do rendimento bruto para a realização desse cálculo; e que após essas deduções, o valor retido será apurado observando os percentuais de cada faixa sobre os valores que ultrapassam as mesmas. Tanto é correto esta forma de cálculo como é comum que, ao realizar-se a declaração anual de imposto de renda por ser necessário a realização de ajustes, seja para a devolução de valores retidos ou para pagamento de valores ainda devidos. A faixa de alíquota incidente em tese varia de acordo com as demais especificidades de cada caso. Assim, diante da ausência de comprovação pelos autores dos valores efetivamente retidos a título de imposto de renda sobre o auxílio-creche ou pré-escolar, e verificando-se o acerto da metodologia adotada pelo réu, deve ser reconhecido o excesso de execução. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais sobre o proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução, mas como se trata de demanda em massa, a verba será fixada no percentual mínimo. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução e fixar o seu valor em R$ 4,972,21 (quatro mil, novecentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos), conforme planilha de ID 159899293. Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado dessa decisão, expeçam-se as requisições de pagamento do valor principal em favor do autor, com a reserva de 10% relativa aos honorários contratuais (ID PDF página 17/18) em favor de Fábio Fontes Estillac Gomez, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Fábio Fontes Estillac Gomez, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 148141226.” Questão de ordem pública – Tema 1.169 STJ No dia 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou à Corte Especial o julgamento do REsp 1.978629/RJ para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.169: Tema 1.169 “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O STJ determinou ainda, a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria e que tramitem no território nacional. Conforme um dos acórdãos selecionados para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a discussão trava-se justamente em saber se, no caso de sentenças em processos coletivos e com condenação genérica, é exigível que o contraditório e a ampla defesa se dê previamente e no procedimento de liquidação de sentença, ou se bastaria a apresentação dos cálculos pelo credor e a possibilidade de insurgência pelo executado por meio de impugnação. Exatamente essa a situação dos autos, em que a sentença coletiva condenou o ente público à repetição do indébito, porém o título não é líquido, carecendo de apuração do quantum devido a cada um dos servidores. Enfim, a presente causa não traz elementos distintivos suficientes a ponto de conferir superação à ordem determinada pela instância sobreposta. Em que pese não tenha havido debate perante o juízo monocrático, cuida-se de questão de ordem pública e para cumprimento de ordem emanada de instância superior. Ante o exposto, determino a SUSPENSÃO do julgamento deste recurso e do processo na origem, até decisão do REsp 1.978629/RJ (Tema 1.169), pelo Superior Tribunal de Justiça. Retire-se o processo de pauta. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403